Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO, C/C, COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ALUGUÉIS. DESPESAS ACESSÓRIAS (CEB E CAESB). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO. INCUMBÊNCIA. ART. 23, I E VIII, DA LEI N. 8.245/91. IPTU. DESPESA ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. LOCADOR. OBRIGAÇÃO. ART. 22, VIII, DA LEI N. 8.245/91. REQUERIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA. REFORMADA EM PARTE. EXCLUSÃO DA COBRANÇA DO IPTU. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA.
1. Por se tratar de uma obrigação do locatário (réu), nos termos do art. 23, I e VIII, da Lei n. 8.245/91, em sede de julgamento de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, a ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (locador), comprovado através de notificação extrajudicial, impõe a confirmação da sentença que julgou suficientemente demonstrado o débito alegado, concernente a aluguéis e despesas acessórias com as concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB), não pagos, com fulcro no art. 373, II, do CPC, notadamente, quando o locatário não apresenta nenhum pagamento do principal e destes acessórios, pactuados, sendo despiciendo o fato destes registros constarem em nome de terceiros ou do locador não os ter pago.
2. Para que a obrigação civil de pagar o IPTU seja imputada ao locatário, a título de despesas acessórias, necessário se faz que o locador ressalve-a, expressamente, no contrato de locação, nos termos do art. 22, VIII, da Lei n. 8.245/91.
3. Em sede de contrarrazões, formular pedido de reforma da sentença, para que a parte adversa seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ampliação do período de cobrança da dívida originária, encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, em razão da inadequação da via eleita para este desiderato, pois as contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso. 3.1. Por conseguinte, eventual pedido neste sentido não se trata de matéria de ordem pública, além do seu eventual provimento ensejar a possibilidade de descumprimento do princípio do ne reformatio in pejus e de supressão de instância, em razão de não ter sido objeto de resolução pelo Juízo de origem. 3.2. Portanto, o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, somente, para excluir a cobrança do valor do IPTU. Apuração do valor devido em procedimento de liquidação de sentença, em razão da iliquidez resultante da subtração deste tributo, nos termos do art. 491, I, §§ 1o e 2o, do CPC. Sucumbência mínima da Autora, ora Apelada. Reconhecimento. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC. Mantido. Suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. Reinterada.